Tribunal: TJMT
Processo: 1017607-89.2024.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017607-89.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária, Causas Supervenientes à Sentença, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ALESSANDRO SCHIRRMEISTER SEGALLA - CPF: 118.751.248-61 (ADVOGADO), MARCIO LUCIDORIO MINOTTO - CPF: 079.814.069-00 (AGRAVANTE), FLORIZETE DOS SANTOS MINOTTO - CPF: 344.875.301-72 (AGRAVANTE), ANTONIO SERGIO DE COL - CPF: 501.417.679-87 (AGRAVADO), PATRICIA QUESSADA MILAN - CPF: 818.361.391-87 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE OLYMPIO ANASTACIO PEREIRA (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE MELITA SOFIA CLARA RUBIN PEREIRA (TERCEIRO INTERESSADO), CLEONICE DA CRUZ NUNES - CPF: 080.458.328-51 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA APARECIDA ALVES DOS SANTOS - CPF: 667.226.161-34 (TERCEIRO INTERESSADO), WALMOR ANASTACIO PEREIRA JUNIOR - CPF: 669.036.708-82 (TERCEIRO INTERESSADO), PATRICIA QUESSADA MILAN - CPF: 818.361.391-87 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE POR NÃO COMUNICAÇÃO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO EM PRIMEIRO GRAU. DESNECESSIDADE. PROCESSO ELETRÔNICO. NÃO INCLUSÃO DE AGRAVADO NO POLO PASSIVO DO RECURSO. VÍCIO SANÁVEL E JÁ SANADO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. RECURSO CONHECIDO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRETENSÃO DE DISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA E PRECLUSÃO. PARTE QUE NÃO RECORREU DA QUESTÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PARTE QUE DEVE ARCAR COM A SUCUMBÊNCIA E COM OS HONORÁRIOS RECURSAIS. ALEGAÇÃO SOBRE NÃO PREJUÍZO DE ESPOSA DO EXECUTADO E RENÚNCIA DE CRÉDITO PELO EXEQUENTE. MATÉRIAS NÃO TRATADAS NA DECISÃO AGRAVADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

1- Em contrarrazões é suscitada irregularidade por não comunicação da interposição do recurso em primeiro grau, entretanto, o processo é eletrônico, não sendo esta comunicação necessária (art. 1.018, 2º, CPC).

2- O fato de não se ter cadastrado uma das partes agravadas não impõe o não conhecimento do recurso, por ser mero requisito formal passível de correção (art. 932, parágrafo único, CPC). Inclusive, o vício foi sanado e a parte apresentou contrarrazões, de modo que não foi prejudicada.

3- Todo o levantado pela parte acerca da distribuição da sucumbência seria considerado, se tivesse recorrido. A fase de cumprimento de sentença não serve a alterar a sentença e o acórdão desta maneira, mas para cumpri-los.

4- Nos termos do art. 87, §2º, “
Se a distribuição de que trata o § 1º não for feita, os vencidos responderão solidariamente pelas despesas e pelos honorários
.”

5- S
obre as alegações de que esposa do agravante não poderia ser prejudicada e que teria ocorrido renúncia expressa ao crédito decorrente do reembolso das custas e despesas processuais, não foram enfrentadas na decisão agravada, de modo que adentrar na questão é evidente supressão de instância, além de inovação.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1017607-89.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: MÁRCIO LUCIDORIO MINOTTO e outros

AGRAVADO: ANTONIO SERGIO DE COL

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Agravo de instrumento interposto por
MÁRCIO LUCIDORIO MINOTTO e outros
contra sentença proferida em Cumprimento de Sentença - Ação de Usucapião n. 0003483-84.2012.8.11.0018 - Código 57244 - 2ª Vara Cível da Comarca de Juara/MT, em que se rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença.

Em suma, a parte agravante sustenta que,
“O primeiro fundamento jurídico invocado para rejeitar a Impugnação ao Cumprimento de Sentença apresentada pelos Executados/Agravantes Márcio Lucidório Minotto e Florizete dos Santos Minotto, residiu na ocorrência de preclusão porque não teriam impugnado o critério de distribuição dos ônus sucumbenciais adotado na r. sentença proferida sob o ID nº 59994108”.

Diz que,
“o dever imposto aos magistrados de distribuir expressamente a responsabilidade proporcional pelas verbas de sucumbência entre os litisconsortes, como prevê o § 1°, do art. 87, do CPC/15 e já previa o art. 23, do CPC/73”.

Argumenta que
“era dever do juízo de 1º grau realizar a divisão proporcional das verbas de sucumbência entre os litisconsortes passivos considerando o interesse de cada um na causa, ou no direito nela decidido, sendo inviável fixar-se a responsabilidade dos litisconsortes como uma obrigação solidária, com base na regra subsidiária prevista no § 2°, do art. 87, do CPC/15”.

Aduz que
“a conclusão é lógica e jurídica: se o art. 7º do CPC/15 assegura às partes paridade de tratamento quanto aos deveres e ônus processuais e a pretensão dominial manifestada pelo Exequente/Agravado foi exercida em face de Executados que titularizavam frações distintas da propriedade da área de 2.430,2340 hectares do imóvel de matrícula nº 11.398 e 554,0726 hectares do imóvel de matrícula nº 6.774, nova conclusão demonstrará que além de ter descumprido o dever que lhe era e é imposto no § 1°, do art. 87, do CPC/15, o juízo de 1º grau deixou de observar o princípio da paridade de tratamento que deveria ter sido dispensado ao Espólio de Olímpio Anastácio Pereira - proprietário de 81,4338% da área usucapienda correspondente ao imóvel da matrícula nº 11.398 – e ao Agravante Márcio Lucidório Minotto - proprietário de 18,5662% da área usucapienda correspondente ao imóvel da matrícula nº 6.774”.

Fala que
“se o juízo de 1º grau descumpriu uma regra processual (CPC/15, art. 87, § 1º c/c/ art. 7º), lhe era vedado alegar o próprio descumprimento para justificar a adoção de um critério manifestamente injurídico”.

Afirma que
“A justiça efetiva, fim último do processo, exige que o processo civil seja ordenado, disciplinado e interpretado conforme os valores e as normas fundamentais estabelecidos na Constituição Federal (CPC/15, art. 1º), o que permite concluir que o desrespeito ao dever legal da divisão proporcional das verbas de sucumbência previsto no § 1°, do art. 87, do CPC/15 não implicará no desrespeito à coisa julgada por não corresponder à alteração da base de cálculo de arbitramento da verba honorária, mas sim no respeito ao dever legal de distribuição expressa e proporcional da responsabilidade pelos ônus sucumbenciais entre os litisconsortes vencidos”.

Elucida que
“Já o segundo fundamento jurídico invocado para rejeitar a Impugnação ao Cumprimento de Sentença apresentada pelos Executados/Agravantes Márcio Lucidório Minotto e Florizete dos Santos Minotto, residiu na redação que foi empregada pelo legislador no § 2°, do art. 87, do Código de Processo Civil, segundo a qual se a distribuição proporcional das verbas de sucumbência entre os litisconsortes vencidos não for feita como determina o § 1°, do art. 87, do CPC, os vencidos responderão solidariamente pelas despesas e honorários sucumbenciais”.

Fala que
“Como os Executados/Agravantes alegaram e demonstraram no item 2.2. e subitens 2.2.1./2.2.9. retro, o juízo que descumpriu uma regra cogente não poderá alegar o próprio descumprimento para justificá-la, em razão da incidência da máxima nemo potest venire contra factum proprium que veda a adoção do comportamento contraditório pelos órgãos do Poder Judiciário”.

Exterioriza que
“o princípio da proporcionalidade (CPC/15, art. 8º) deveria ter iluminado a interpretação do § 2°, do art. 87, do CPC/15, pois exigia a sua interpretação teleológica e sistemática para que fosse fixado o seu sentido e fundamento. Com efeito, o critério subsidiário da responsabilidade solidária dos litisconsortes vencidos prevista no § 2°, do art. 87, do CPC/15, deveria ter sido interpretado de acordo com o dever imposto aos magistrados no art. 87, caput, e respectivo § 1º”.

Expõe que
“a interpretação realizada pelo juízo de 1º grau ao ter considerado que a responsabilidade dos litisconsortes vencidos seria automaticamente solidária pela incidência do critério subsidiário da responsabilidade solidária prevista no Código de Processo Civil (§ 2°, do art. 87) não pode ser aceita, data venia, por violar: • o dever que lhe era e é imposto no § 1°, do art. 87, do CPC/15 de distribuir expressa e proporcionalmente entre os litisconsortes vencidos a responsabilidade pelas verbas sucumbenciais, o que resultou no descumprimento do princípio da paridade de tratamento previsto no art. 7º do CPC/15; • o princípio da proporcionalidade (CPC/15, art. 8º), pois não poderia ter equiparado os interesses dos litisconsortes que eram e são qualitativa e quantitativamente distintos, para a responsabilizá-los solidariamente pelas verbas de sucumbência (custas e honorários advocatícios)”.

Defende que
“não poderiam ser prejudicados pelo acréscimo oriundo da condenação em honorários recursais (5%) impostos no v. acórdão proferido sob o ID nº 131457589 porque, nos termos do art. 117, 1ª parte, do Código de Processo Civil, os litisconsortes serão considerados como litigantes distintos em suas relações com a parte adversa, caso em que os atos e as omissões de uma parte não poderiam prejudicar a outra”.

Consigna que,
“Portanto, se os outrora Réus Espólio de Olímpio Anastácio Pereira - proprietário de 81,4338% da área usucapienda correspondente ao imóvel da matrícula nº 11.398 – e Márcio Lucidório Minotto - proprietário de 18,5662% da área usucapienda correspondente ao imóvel da matrícula nº 6.774 – eram proprietários de imóveis distintos, conclui-se que a relação jurídico-processual estabelecida no polo passivo era de um litisconsórcio necessário (CPC, art. 114), pois a pretensão dominial do Autor/Executado compreendia frações de imóveis titularizados por proprietários distintos, mas não era de litisconsórcio unitário (CPC, art. 116), pois em razão da natureza da relação jurídica controvertida o juízo não tinha o dever de decidir o mérito de modo uniforme para todos os litisconsortes que eram proprietários de imóveis distintos e com matrículas diversas. Assim, partindo do fundamento jurídico previsto no art. 117, 1ª parte, do Código de Processo Civil, a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais recursais - um acréscimo de 5% à condenação original de 10% - impostos ao outrora Apelante Espólio de Olímpio Anastácio Pereira pela colenda 1ª Câmara de Direito Privado do egrégio TJMT no v. acórdão proferido sob o ID nº 131457589, não poderia ter prejudicado a parte que não recorreu, vale dizer, os Executados/Agravantes Márcio Lucidório Minotto e Florizete dos Santos Minotto. E tal conclusão decorre da verba do art. 117 do Código de Processo Civil/15”.

Questiona:
“se a ‘Executada’/Agravante Florizete dos Santos Minotto não possuía meação sobre o imóvel da matrícula nº 6.774 que era exclusivamente do seu cônjuge Márcio Lucidório Minotto - proprietário de 18,5662% da área usucapienda – por qual razão seria responsável pelo pagamento das verbas sucumbenciais oriundas da procedência de uma pretensão dominial exercida sobre um imóvel que não era seu? E por qual razão seria responsável solidária pelas verbas sucumbenciais decorrentes da pretensão dominial real imobiliária exercida sobre a fração de um imóvel que não se insere na sua meação?”

Ressalta que,
“Conforme demonstra o documento anexo, diante da profunda injustiça narrada nesta petição recursal o Exequente/Agravado manifestou renúncia expressa ao crédito decorrente do reembolso das custas e despesas processuais no valor de R$ 25.344,54 a título de custas judiciais, razão pela qual a verba exigida a este título no Cumprimento de Sentença se tornou inexigível por fato superveniente e deverá ser excluída do cálculo das verbas exequendas com fundamento no art. 525, § 1°, inciso III, do Código de Processo Civil”.

Pede o provimento do recurso para “
ser acolhida a Impugnação ao Cumprimento de Sentença apresentada sob o ID nº 141930455, a fim de ser excluído do débito exequendo o valor correspondente à pretensão de reembolso das custas e despesas processuais no valor de R$ 25.344,54 a título de custas judiciais em razão da renúncia manifestada pelo Exequente/Agravado”
; “
ser excluído do débito exequendo o valor correspondente à majoração oriunda da condenação em honorários sucumbenciais recursais impostos ao outrora Recorrente Espólio de Olímpio Anastácio Pereira pela colenda 1ª Câmara de Direito Privado do egrégio TJMT no v. acórdão proferido sob o ID nº 131457589”
; “
ser declarado que o débito exequendo da responsabilidade dos Executados/Agravantes corresponde ao valor proporcional de 18,5662% calculados sobre o valor da condenação após serem excluídas as verbas relativas ao (a) reembolso das custas judiciais e aos honorários sucumbenciais recursais
”.

Sem pedido liminar.

Em contrarrazões, pede-se o não conhecimento do recurso por não comunicação da interposição do recurso ao juízo de primeiro grau e por não indicação no polo passivo da patrona Patrícia. No mérito, pelo desprovimento (id. 226002676).

No curso do processo foi decidido que o processo originário é eletrônico, não sendo necessária a comunicação ao juízo, e que não ter cadastrado Patrícia no polo passivo é vício sanável. Foi determinada a intimação dela para contrarrazões (id. 227131176).

Em contrarrazões, Patrícia pede o desprovimento do recurso (id. 230496691).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De início, ratifico o decidido no id. 227131176, no sentido de que, em contrarrazões é suscitada irregularidade por não comunicação da interposição do recurso em primeiro grau, entretanto, o processo é eletrônico, não sendo esta comunicação necessária (art. 1.018, 2º, CPC).

Também, o fato de não se ter cadastrado a parte Patrícia Quessada Milan como agravada não impõe o não conhecimento do recurso, por ser mero requisito formal passível de correção (art. 932, parágrafo único, CPC). Inclusive, o vício foi sanado e Patrícia apresentou contrarrazões (id. 230496691), de modo que não foi prejudicada.

Agravo de instrumento interposto por
MÁRCIO LUCIDORIO MINOTTO e outros
contra sentença proferida em Cumprimento de Sentença - Ação de Usucapião n. 0003483-84.2012.8.11.0018 - Código 57244 - 2ª Vara Cível da Comarca de Juara/MT, em que se rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença.

A decisão foi proferida nos seguintes termos:

“Vistos.

Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por Antonio Sérgio de Col na condição de parte e de Patrícia Quessada Milan, na condição de advogada e em causa própria, em razão procedência da Ação de Usucapião movida em desfavor do Espólio de Olympio Anastácio Pereira & Melita Sofia Clara Rubin Pereira, e Marcio Lucidório Minotto e sua esposa, Florizete Dos Santos Minotto, diante do trânsito em julgado que consta do Id. 131458403. Requereu a intimação dos Requeridos para que realizassem o pagamento das custas e honorários sucumbenciais referente a quantia alegada como devida (R$302.683,24), nos termos artigo 523 e seguintes do Código do Processo Civil.

Conforme Decisão de Id. 137386735 o pedido de cumprimento de sentença foi recebido; determinou-se a intimação dos Executados a fim de efetuarem o pagamento do valor devido no prazo de 15 (quinze) dias; concedeu prazo para a impugnação e demais cominações de praxe.

Em manifestação de Id. 141930455, os Executados Márcio Lucidório Minotto e sua Esposa, manifestaram-se que fora declarado o domínio dos Exequentes sobre a área de 2.984,3066ha e que os Executados Marcio Lucidório Minotto e Florizete Dos Santos Minotto sucumbiram apenas sobre a área de 554,0726ha, correspondente a 18,56% da área total das Matrículas 6.774 e 11.398, no valor proporcional de R$ 343.160,41; que em observância ao princípio da causalidade os Executados decaíram apenas sobre 18,56% da área total da citadas Matrículas, de modo que o porcentual de sucumbência a ser adotado (10%) sobre o valor correspondente a 18,56% da área total, soma o importe de R$ 34.316,04. Que o restante do valor deve ser pago pelo Espólio de Olympio Anastácio Pereira & Melita Sofia Clara Rubin Pereira vez que a maior área usucapida pertencia a estes (81,44% sobre o imóvel de Matrícula 11.398).

Em Id. 141950165 os Exequentes apresentaram que não houve na Sentença e no Acórdão a distribuição expressa da responsabilidade proporcional pelo pagamento das verbas de sucumbência entre os Requeridos à época, e, portanto, a responsabilidade entre os Executados é solidária. Também, argumentam que não houve recurso sobre responsabilidade pelo pagamento dos honorários quando da condenação atinente às verbas de sucumbência. Pugna pelo não acolhimento da impugnação dos Executados; pelo pagamento do valor exequendo no prazo de 5 dias e o levantamento do valor já depositado nos autos.

Vieram os autos conclusos.

Decido.

A impugnação apresentada pelos Executados não prospera.

Conforme se observa dos autos, os Executados não se insurgiram, no momento oportuno, quanto a fixação dos honorários sucumbenciais aplicados na Sentença de Id. 59994108 – fls. 151/159.

Portanto, a questão tornou-se estável e imutável.

Na jurisprudência:

AÇÃO RESCISÓRIA. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. CONDENAÇÃO. ART. 20, § 3º, DO CPC/1973. TRÂNSITO EM JULGADO. ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. OFENSA. 1. Cinge-se a controvérsia a saber se a substituição, na fase de cumprimento de sentença, do parâmetro adotado pela sentença exequenda (condenação), utilizado como base de cálculo dos honorários advocatícios, por "proveito econômico", de modo a abranger provimento de conteúdo declaratório, ofende a coisa julgada e o artigo 20, § 3º, do Código de Processo Civil de 1973. 2. A base de cálculo da verba honorária é insuscetível de modificação na execução ou na fase de cumprimento da sentença, sob pena de ofensa à coisa julgada. Precedentes. 3. No caso dos autos, a determinação contida no acórdão rescindendo de que o cálculo da verba honorária abrangesse, além do valor da condenação (correspondente à repetição do indébito), outra parcela, de conteúdo declaratório (consistente no reconhecimento de quitação de dívida), além de ofender o comando expresso do § 3º do artigo 20 do CPC/1973, também violou a coisa julgada formada com o trânsito em julgado da referida sentença exequenda. 4. Ação rescisória procedente. (STJ - AR: 5869 MS 2016/0218564-6, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 30/11/2021, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 04/02/2022) (destaquei)

Induvidoso, portanto, que o cumprimento de sentença deverá seguir os parâmetros estritamente delineados no título executivo judicial, sob pena de ofensa à coisa julgada material.

Ora, se a parte interessada não se utilizou da interposição dos recursos cabíveis em tempo e modos oportunos, não prosperam irresignações a destempo.

Prossigo.

De se observar que, conquanto exista previsão no Código de Processo Civil de que concorrendo diversos autores ou diversos réus, os vencidos respondem proporcionalmente pelas despesas e pelos honorários (art. 87) e que a sentença deverá distribuir entre os litisconsortes, de forma expressa, a responsabilidade proporcional pelo pagamento das verbas previstas no caput (§1.º), o mesmo Códex dispõe:

Art. 87 (...)

§ 2 o Se a distribuição de que trata o § 1º não for feita, os vencidos responderão solidariamente pelas despesas e pelos honorários. (destaquei)

Justamente porque a Sentença não fixou a responsabilidade pelos honorários na forma como pretendem os Executados (de forma proporcional entre os demandados), a condenação de forma solidária, além da previsão legal supramencionada, tem respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Cito:

RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DAS DESPESAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DISCUSSÃO ACERCA DA SOLIDARIEDADE ENTRE OS LITISCONSORTES VENCIDOS NA DEMANDA. SENTENÇA QUE NÃO DISTRIBUIU, DE FORMA EXPRESSA, A RESPONSABILIDADE PROPORCIONAL DAS VERBAS DE SUCUMBÊNCIA. RECONHECIMENTO DA SOLIDARIEDADE QUE SE IMPÕE, A TEOR DO ART. 87, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA A DOIS DOS TRÊS LITISCONSORTES. IRRELEVÂNCIA. PLEITO DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS, COM BASE NO ART. 85, § 11, DO CPC/2015. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O propósito recursal consiste em dizer se há solidariedade entre os litisconsortes sucumbentes na condenação das custas e honorários advocatícios, considerando que dois dos três vencidos litigam sob o benefício da justiça gratuita, além de saber se é possível a majoração dos honorários recursais na espécie. 2. O art. 87, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015 estabelece que a sentença deverá distribuir expressamente a responsabilidade proporcional pelo pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios entre os vencidos na demanda. 3. Não havendo, contudo, essa distribuição proporcional, os vencidos responderão de forma solidária pelas respectivas verbas sucumbenciais, conforme dispõe o § 2º do art. 87 do CPC/2015. A solidariedade, portanto, passa a ter previsão em lei, com a nova redação trazida pelo diploma processual vigente. 4. Na hipótese, a sentença não distribuiu entre os litisconsortes, de forma expressa, a responsabilidade proporcional pelo pagamento das verbas de sucumbência, impondo-se, assim, reconhecer a solidariedade entre os vencidos. 5. Reconhecida a solidariedade na condenação da verba honorária sucumbencial, aplica-se a norma do art. 275 do Código Civil, que permite ao credor exigir de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum. Logo, não havia qualquer óbice à recorrente em executar o valor integral correspondente aos honorários advocatícios exclusivamente contra a ora recorrida. (...). (STJ - REsp: 2005691 RS 2022/0167283-9, Relator: MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 27/09/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/09/2022) (destaquei)

Portanto, os fundamentos de revide apresentados na impugnação dos Executados não surtem efeitos pretendidos.

Ante o exposto, concedo o prazo de 05 (cinco) dias para que os Executados efetuem o pagamento do restante do valor devido, no importe de R$268.367,20.

Outrossim, defiro o levantamento dos valores já depositado nos autos (Ids. 141930457 e 141930459), a ser transferido para a conta que consta do id. 141950165 – fls. 05.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.”

Em suma, a pretensão do agravante é de não ser incumbido de solidariedade no pagamento da sucumbência, pois a controvérsia que foi discutida nos autos se referem a parcela menor do imóvel, e não na totalidade.

Aduz que
“a conclusão é lógica e jurídica: se o art. 7º do CPC/15 assegura às partes paridade de tratamento quanto aos deveres e ônus processuais e a pretensão dominial manifestada pelo Exequente/Agravado foi exercida em face de Executados que titularizavam frações distintas da propriedade da área de 2.430,2340 hectares do imóvel de matrícula nº 11.398 e 554,0726 hectares do imóvel de matrícula nº 6.774, nova conclusão demonstrará que além de ter descumprido o dever que lhe era e é imposto no § 1°, do art. 87, do CPC/15, o juízo de 1º grau deixou de observar o princípio da paridade de tratamento que deveria ter sido dispensado ao Espólio de Olímpio Anastácio Pereira - proprietário de 81,4338% da área usucapienda correspondente ao imóvel da matrícula nº 11.398 – e ao Agravante Márcio Lucidório Minotto - proprietário de 18,5662% da área usucapienda correspondente ao imóvel da matrícula nº 6.774”.

Também, entendeu que não poderia ser prejudicado com a majoração dos honorários em 5%, pois não recorreu, mas apenas a outra parte que dividia consigo o polo passivo da demanda.

Entretanto, toda esta discussão agora levantada pelo agravante devia ter o sido quando na fase de conhecimento, por via de recurso, mas nada fez. Apenas agora, com o cumprimento de sentença, é que busca ver reformada parte da sentença e acórdão que transitou em julgado.

A sentença:

O acórdão:

“Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

Majoro os honorários para 15% do valor atualizado da causa.

É como voto.”

Todo o levantado pela parte seria considerado, se tivesse recorrido. A fase de cumprimento de sentença não serve a alterar a sentença e o acórdão desta maneira, mas para cumpri-los.

Portanto, correta a decisão agravada, pois, nos termos do art. 87, §2º, “
Se a distribuição de que trata o § 1º não for feita, os vencidos responderão
solidariamente
pelas despesas e pelos honorários
.”

A distribuição não foi feita, pois o juiz assim entendeu por não fazer, e a parte, que se diz prejudicada, deve se socorrer ao sistema de recursos para tentar essa distribuição, mas não o fez, estando a matéria preclusa.

Neste sentido, os julgados precisos adotados na decisão agravada:

“AÇÃO RESCISÓRIA. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. CONDENAÇÃO. ART. 20, § 3º, DO CPC/1973. TRÂNSITO EM JULGADO. ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. OFENSA. 1. Cinge-se a controvérsia a saber se a substituição, na fase de cumprimento de sentença, do parâmetro adotado pela sentença exequenda (condenação), utilizado como base de cálculo dos honorários advocatícios, por "proveito econômico", de modo a abranger provimento de conteúdo declaratório, ofende a coisa julgada e o artigo 20, § 3º, do Código de Processo Civil de 1973. 2.
A base de cálculo da verba honorária é insuscetível de modificação na execução ou na fase de cumprimento da sentença, sob pena de ofensa à coisa julgada. Precedentes
. 3. No caso dos autos, a determinação contida no acórdão rescindendo de que o cálculo da verba honorária abrangesse, além do valor da condenação (correspondente à repetição do indébito), outra parcela, de conteúdo declaratório (consistente no reconhecimento de quitação de dívida), além de ofender o comando expresso do § 3º do artigo 20 do CPC/1973, também violou a coisa julgada formada com o trânsito em julgado da referida sentença exequenda. 4. Ação rescisória procedente.”

(STJ
- AR: 5869 MS 2016/0218564-6, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 30/11/2021, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe 04/02/2022
).

“RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DAS DESPESAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DISCUSSÃO ACERCA DA SOLIDARIEDADE ENTRE OS LITISCONSORTES VENCIDOS NA DEMANDA. SENTENÇA QUE NÃO DISTRIBUIU, DE FORMA EXPRESSA, A RESPONSABILIDADE PROPORCIONAL DAS VERBAS DE SUCUMBÊNCIA. RECONHECIMENTO DA SOLIDARIEDADE QUE SE IMPÕE, A TEOR DO ART. 87, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015.
BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA A DOIS DOS TRÊS LITISCONSORTES. IRRELEVÂNCIA. PLEITO DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS, COM BASE NO ART. 85, § 11, DO CPC/2015. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O propósito recursal consiste em dizer se há solidariedade entre os litisconsortes sucumbentes na condenação das custas e honorários advocatícios, considerando que dois dos três vencidos litigam sob o benefício da justiça gratuita, além de saber se é possível a majoração dos honorários recursais na espécie. 2. O art. 87, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015 estabelece que a sentença deverá distribuir expressamente a responsabilidade proporcional pelo pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios entre os vencidos na demanda. 3.
Não havendo, contudo, essa distribuição proporcional, os vencidos responderão de forma solidária pelas respectivas verbas sucumbenciais, conforme dispõe o § 2º do art. 87 do CPC/2015. A solidariedade, portanto, passa a ter previsão em lei, com a nova redação trazida pelo diploma processual vigente
. 4.
Na hipótese, a sentença não distribuiu entre os litisconsortes, de forma expressa, a responsabilidade proporcional pelo pagamento das verbas de sucumbência, impondo-se, assim, reconhecer a solidariedade entre os vencidos.
5.
Reconhecida a solidariedade na condenação da verba honorária sucumbencial, aplica-se a norma do art. 275 do Código Civil, que permite ao credor exigir de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum.
Logo, não havia qualquer óbice à recorrente em executar o valor integral correspondente aos honorários advocatícios exclusivamente contra a ora recorrida. (...).”
(STJ
- REsp: 2005691 RS 2022/0167283-9, Relator: MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 27/09/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe
29/09/2022
).

O Código Civil dispõe, no art. 275, que “
O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto
”.

O art. 502 do CPC é claro ao estabelecer que
“Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso”.

Assim, sendo imutável, não deve ser alterada a destempo, em cumprimento de sentença.

Sobre as alegações de que
Florizete dos Santos Minotto não poderia ser prejudicada e que teria ocorrido renúncia expressa ao crédito decorrente do reembolso das custas e despesas processuais, não foram enfrentadas na decisão agravada, de modo que adentrar na questão é evidente supressão de instância, além de inovação.

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024